Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. ACESSO À CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 548 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche pública mais próxima à residência da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é dever do Estado assegurar vaga em creche pública mais próxima à residência do menor e se a recusa administrativa configura violação ao direito fundamental à educação e ao princípio da igualdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
4. O Tema 548 do STF reafirma a exigibilidade individual da vaga em creche pública, mas não estabelece que essa garantia envolva obrigatoriamente a proximidade da unidade educacional à residência, especialmente quando o menor já se encontra matriculado em creche que se localiza a 1,7 Km de sua residência.
5. A transferência escolar solicitada enfrentaria consideráveis obstáculos práticos, contrariando os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, os quais visam otimizar o atendimento aos estudantes da rede pública de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A garantia individual ao direito à educação infantil não implica, necessariamente, o direito à matrícula em creche pública mais próxima à residência do menor, especialmente quando o menor já se encontra matriculado em outra unidade educacional bem próxima à sua residência.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 205, 208, IV; ECA, art. 54, IV; Lei no 9.394/96, art. 4o, I, II e X.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI n.o 761.908 RG/SC; Tema 548, repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1777875, 0701347-16.2023.8.07.0013, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1932068, 0702570-67.2024.8.07.0013, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024.